Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. IDOSO SEPTUAGENÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se conhece da rediscussão acerca da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao apelo exclusivo do beneficiário, visto que tal questão constituiu capítulo da sentença que não foi impugnado pelo interessado e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal.

2. A Lei no 9.656/98, bem assim da RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os consumidores participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

3. E diante da omissão legislativa acerca dos contratos coletivos por adesão, a orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a consumidor idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.

4. Julgado de referência: Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

5. Precedentes do STJ: AgInt no AgInt no AREsp 1781617/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021; AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021; AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019.

6. Apelação cível provida. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes.